Tribunal: CARF
Processo: 10875.902812/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.902812/2013-89
ACÓRDÃO
1201-007.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONTINENTAL BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL. RETENÇÕES COMPROVADAS.
Comprovadas as retenções sofridas, merece provimento o recurso
voluntário, notadamente considerando o teor da Súmula CARF no 143, em
que se admite provas outras além do simples comprovante de rendimentos
emitido pelas fontes pagadoras.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1201-007.131, de 22 de novembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10875.902813/2013-23, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902812/2013-89
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) por meio da qual
o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de Saldo
Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2008.
O Despacho Decisório, emitido eletronicamente, homologou parcialmente a
DCOMP e fundou-se na não confirmação da integralidade das retenções informadas pela fonte
pagadora e da homologação apenas em parte das DCOMPs por meio das quais o contribuinte
pretendeu quitar estimativas mediante compensação com saldo negativo de períodos anteriores.
No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", cuja imagem foi colacionada
pelo Acórdão Recorrido, discriminou-se as retenções não confirmadas, bem como as
compensações de estimativas não consideradas homologadas integralmente.
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese:
 Que as estimativas compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores devem ser computadas na formação do saldo negativo, sob pena
de enriquecimento ilícito do Estado e duplicidade na cobrança do
contribuinte;
 Que as retenções foram todas sofridas e são todas suficientes a comprovar o
direito creditório, conforme comprovaria seu Livro Diário e as Notas Fiscais
emitidas, que colaciona.
Subsidiariamente:
 Requer a realização de diligência para a comprovação do alegado;
 Alega que seria necessário aguardar o julgamento do processo em que se
discute as compensações das estimativas que compuseram o direito
creditório, sendo que tal crédito não pode ser glosado até que transitado em
julgado referido processo;
O Acórdão Recorrido consignou, quanto ao direito creditório, que:
 As estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores
devem compor o Saldo Negativo de IRPJ, nos termos do Parecer Normativo
Cosit no 02/2018, vinculante à administração tributária, razão pela qual deu
provimento parcial à Impugnação.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902812/2013-89
3
 Já as retenções não confirmadas não poderiam ser admitidas pois não
confirmadas no sistema DIRF e porque, no seu entender, somente o
comprovante de rendimentos (não apresentado pelo contribuinte) faria
prova da efetividade da retenção.
Cientificado, interpôs Recurso Voluntário no qual reitera a força probante da
documentação apresentada.
Irresignado, defende que a prova acostada aos autos desde a impugnação seria
suficiente para o reconhecimento do direito creditório, já que as notas fiscais destacavam os
tributos retidos e o Livro Diário indicava a contabilização do IRPJ retido em fonte para cada nota
fiscal, fazendo a demonstração nota a nota e acostando sua DIPJ bem como colacionando
novamente a documentação de suporte.
Subsidiariamente, pleiteia a conversão do feito em diligência.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
– Mérito
A utilização dos Despachos Decisórios Eletrônicos como meio precípuo de análise
do direito creditório prejudicou sobremaneira o chamado “diálogo das provas”,
seja pela fundamentação telegráfica neles contida, seja pela ausência de
intervenção humana no processo de análise, como regra geral.
A questão assume contornos mais fluidos tratando-se de situações em que o
direito creditório do contribuinte tem na base de sua formação retenções sofridas
no recebimento de pagamentos de terceiros. É bastante comum que tais terceiros
não cumpram com suas obrigações acessórias relativas à emissão de
comprovante de rendimentos e transmissão da DIRF que permitiria à Receita
Federal realizar o correto cruzamento eletrônico de dados.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902812/2013-89
4
Também é usual que, tais obrigações sejam cumpridas com erros variados
(quanto ao valor retido, quanto ao período de competência da retenção,
divergências entre o comprovante de rendimentos e a DIRF, dentre outros) e,
mesmo quando as obrigações acessórias das fontes pagadoras são cumpridas
adequadamente, o próprio descasamento entre o momento em que o
beneficiário deve reconhecer as retenções sofridas (pelo regime de competência)
e o momento em que as fontes pagadoras devem fornecer o comprovante de
rendimentos e transmitir a DIRF (até o final do mês de janeiro do ano seguinte ao
que ocorreu o efetivo pagamento1) é causa de um sem número de desencontros
de informações que recebem, como regra geral, solução pelo não
reconhecimento do direito creditório materializada e cientificada ao contribuinte
por meio do Despacho Decisório.
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção
humana manual melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de
diligências e intimação do contribuinte para fornecer documentos e prestar
informações. Nestes casos excepcionais de intervenção manual, o diálogo das
provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do Despacho Decisório, o
que assegura teoricamente maior segurança de que o contribuinte foi cientificado
das causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi
cientificado acerca das provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias
para sanar tais dúvidas oriundas inicialmente do cruzamento eletrônico das
informações constantes nas bases de dados da Receita Federal.
Mas como regra geral, o contribuinte recebe um despacho decisório
exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa do não
reconhecimento do crédito e nenhuma informação sobre que provas seriam aptas
para comprovar o direito creditório. Nestes casos, via de regra, o Acórdão da DRJ
assume a importante responsabilidade de colocar luz sobre quais elementos da
prova trazida pelo contribuinte foram deficientes, por qual razão foi considerada
deficiente e quais documentos deveria o contribuinte ter trazido para permitir o
escrutínio adequado e certo de seu direito creditório.
Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se
inclusive (como a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF

1 RIR/99," Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito
de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto
na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria
da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31
de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86)."

Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902812/2013-89
5
reverbera) a juntada de provas novas pelo contribuinte independentemente dos
marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
No caso em questão, o contribuinte ofertou manifestação instruída de
documentação comprobatória, notadamente, das notas fiscais em debate e de
seu Livro Diário indicando a contabilização das retenções sofridas para cada nota
fiscal.
A DRJ, por sua vez, ignorou a documentação acostada e asseverou que somente o
comprovante de rendimentos faria prova do direito creditório. Vejamos:
“Contribuição retida na fonte
17. O fisco glosou parte da contribuição retida deduzida na DIPJ, uma vez
que não confirmado pelas DIRF`s apresentadas pelas fontes pagadoras. O
manifestante argumenta que tais operações constam das notas fiscais
emitidas e a retenção consta do Livro Diário. Contudo, não foram
apresentados quaisquer comprovantes de rendimento e retenção
referentes ao valor deduzido na DIPJ
17.1 De pronto, cabe esclarecer que o RIR (Regulamento do Imposto de
Renda), Decreto 3000, de 1999, vigente à época dos fatos, assim dispõe:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-
Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único). [...] § 2o O imposto retido na
fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá
ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o,
e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
17.2. Como se vê, o dispositivo legal acima transcrito prescreve que as
retenções na fonte somente poder ser deduzidas pelo contribuinte se este
possuir o comprovante de rendimentos e respectiva retenção pretendida.
Nesse contexto, para comprovar as retenções glosadas, bastaria a
apresentação dos comprovantes de rendimento e respectiva retenção,
legalmente previstos. Esclareça-se que tais comprovantes já deveriam estar
de posse do contribuinte quando da apresentação das DCOMP`s e não cabe
ao fisco produzir provas para o contribuinte.”
A despeito da posição restritiva da legislação, a jurisprudência administrativa vem
levado alguns fatores em consideração para atribuir interpretação conforme os
princípios da Verdade Material e do formalismo moderado, considerando que o
dever instrumental de emitir e fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a
informação ao Fisco é da fonte pagadora, que pode, eventualmente, deixar de
encaminhar as informações sobre as retenções ou encaminhá-las com erro, sendo
inoponível ao contribuinte beneficiário o ônus de possuir documento cuja
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902812/2013-89
6
emissão é de responsabilidade de um terceiro sobre o qual o contribuinte
beneficiário não possui qualquer poder coercitivo.
O posicionamento foi consolidado na Súmula CARF no 143, hoje vinculante para
toda a administração tributária:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236,
1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer as retenções se o beneficiário do
pagamento conseguir comprovar por outros meios de prova que sofreu aquelas
retenções, e tais meios de prova, não sendo elencados pela legislação (até porque
a lei elege um único meio de prova - os comprovantes de rendimento) e nem
unânimes na jurisprudência, oscilam a depender da mente do julgador e do caso
concreto, o que confirma o papel da DRJ de indicar ao contribuinte o que se
esperaria tivesse apresentado, complementando, informações importantes mas
ausentes do Despacho Decisório.
Fazendo coro com o voto vencedor proferido pelo Il. Conselheiro Jeferson
Teodorovicz no julgamento do processo de no 10983.904778/2013-50 passado em
sessão de agosto de 2021 na 1a Turma da 2a Câmara da 1a Sessão de julgamento
do CARF, evidentemente, no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado
documentação vasta, atrelada a sua contabilidade, conciliando tais valores e
demonstrando o recebimento do valor líquido para cada nota fiscal emitida.
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a
Receita Federal deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro
grau, não só converter o processo em diligência para obter os documentos
comprobatórios necessários ou complementares, como analisar casuisticamente a
prova produzida indicando ao contribuinte meios alternativos de fazer e
complementar a prova do direito creditório, considerando a inoponibilidade ao
contribuinte de falhas na emissão do Comprovante de Rendimentos pelas fontes
pagadoras.
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902812/2013-89
7
portanto necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir
das fontes do Direito, criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, impõe-se analisar o teor do Acórdão Recorrido para verificar se
eventual imperfeição probatória nesta etapa processual decorre de simples
desídia do contribuinte, ou se tal postura foi em alguma medida consequência de
sucessivos atos administrativos e decisões que tenham levado a uma verdadeira
desorientação do contribuinte, ao invés de exercerem seu papel didático de
promover a evolução dialética do diálogo das provas.
Ao fazer esta análise, entendo que o Acórdão Recorrido provocou verdadeira
desorientação, rechaçando de plano qualquer possibilidade de o contribuinte
demonstrar o direito pleiteado por meio de documentos que vêm sendo aceitos
pela jurisprudência administrativa contemporânea e desprezando as notas fiscais
e o Livro Razão apresentados pelo contribuinte, que indicam as retenções em
questão.
Verificamos, portanto, que o Acórdão Recorrido, além de não promover o diálogo
das provas, minou qualquer expectativa do contribuinte de que pudesse
comprovar seu direito creditório por meio de documentos outros que não aqueles
que deveriam ter sido emitidos pelas fontes pagadoras, mas não foram.
Analisando, por sua vez, a prova produzida pelo contribuinte, verifico que o
contribuinte não só anexou aos autos as notas fiscais que deram ensejo às
retenções em questão, como escriturou em seu Livro Diário (apresentando seus
termos de abertura e encerramento) as retenções relativas a cada nota fiscal, com
histórico detalhado fazendo a vinculação do lançamento contábil à nota fiscal, e,
além disso, em seu Recurso Voluntário concatenou suas explicações
demonstrando a retenção nota a nota, com imagens de referidos documentos
presentes nos autos.
A prova, no contexto em questão, mostra-se suficiente à confirmação do direito
creditório.
Consigno, por fim, que a prova do oferecimento das correspondentes receitas à
tributação não foi objeto de questionamento pelo Despacho Decisório e nem
mesmo a DRJ colocou dúvidas sobre o atendimento de tal requisito. Entendo,
portanto, não se encontrar em discussão a aplicação ou não do art. 2o, §4o da Lei
no 9.430, de 1996 e da Súmula CARF no 80.
“Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.”
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.132 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902812/2013-89
8
Não se tratando de matéria litigiosa, negar o direito do contribuinte neste
momento em virtude da ausência de comprovação do oferecimento das
correspondentes receitas à tributação implicaria inovação nos critérios jurídicos
que motivaram o Despacho Decisório, o que penso ser vedado a esta instância
recursal.
De todo modo, o contribuinte colacionou aos autos sua DIPJ e em cuja ficha 06A
verifica-se o oferecimento à tributação de receitas em montante suficiente para
fazer frente ao direito creditório vindicado.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 761
DF CARF MF
Original